Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO. TERRACAP. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANO EMERGENTE E LUCROS CESSANTES. VALOR DE MERCADO DO BEM.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual se estabeleceu, como base de cálculo para o pagamento de perdas e danos, o valor do imóvel ao tempo da celebração do contrato de compra e venda, corrigido monetariamente pelo INPC.

2. Rescindido mediante sentença o contrato de compra e venda de imóvel, celebrado após regular procedimento licitatório pela Terracap, com a determinação de retorno das partes ao estado anterior e sendo impossível o cumprimento da obrigação de devolver o bem, porque alienado em hasta pública, converte-se a obrigação em perdas e danos.

3. A indenização por perdas e danos, segundo o art. 402 do Código Civil, engloba tanto o efetivo prejuízo experimentado pela parte lesada (danos emergentes), como aquilo que a vítima deixou razoavelmente de lucrar (lucros cessantes), o que representa a perda de um ganho esperado.

4. No caso dos autos, a integral reparação dos danos, decorrente da impossibilidade de se restituir o imóvel, deve considerar o valor de mercado do bem.

5. Agravo de Instrumento provido.